Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706077-22.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DOUGLAS VERISSIMO DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MÁRCIO DOUGLAS VERÍSSIMO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida na ação revisional de contrato ajuizada contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de abusividade da taxa juros cobrada em contrato de financiamento de veículo, de revisão da referida cobrança e da capitalização diária dos juros, bem como de nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas e os encargos da atividade do fornecedor. O apelante juntou apenas o comprovante de pagamento (ID Num. 51149221), sem a apresentação da guia de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (ID Num. 51482287). Em seguida, o apelante opôs embargos de declaração (ID Num. 51723271), os quais não foram conhecidos pela ausência de conteúdo decisório do despacho embargado (ID Num. 51757838), e na oportunidade a parte foi intimada novamente para o recolhimento do preparo em dobro, contudo o prazo transcorreu in albis. Por fim, o apelante requereu o pronunciamento judicial a respeito da necessidade de recolhimento do preparo em dobro. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Transcrevo: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. §6oProvando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Com efeito, o parágrafo quarto do supratranscrito artigo é específico quanto à necessidade de recolhimento do preparo em dobro nos casos em que o apelante não comprovar o pagamento e a respectiva guia de recolhimento do preparo, o que não se confunde com o parágrafo segundo, o qual estabelece a possibilidade de complementação nos casos de insuficiência do valor do preparo, nem com o parágrafo sétimo que se refere à equívoco no preenchimento da guia. Desse modo, o não cumprimento da forma devida e prescrita em lei para o recolhimento do preparo recursal, bem como o não cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, impõe o não conhecimento do recurso por deserção. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator